Tribunal: STF
Processo: ARE 1490813
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que, em juízo de retratação decorrente da aplicação do Tema 475 da sistemática de repercussão geral, julgou improcedente o pedido deduzido pela recorrente, cuja ementa transcrevo: 



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, MANTENDO A SENTENÇA, QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS FORMULADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NAS OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. ACOLHIMENTO. BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO ABRANGE AS OPERAÇÕES QUE ANTECEDEM A EFETIVA EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 754917 (TEMA 475). DECISUM QUE DEVE SER REFORMADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO (doc. 96, p. 1).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta que “[...] o TJSC aplicou indevidamente o Tema 475/STF, caso em que deveria ter sido aplicada a 649/STJ, pelo fato do processo envolver transporte de mercadorias” (doc. 114, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). 



    Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator